Tribunal: TCU
Processo: 033.985/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 271/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de prestação de contas da Fundação Universidade Federal de Rondônia - Unir, relativa ao exercício de 2016. A Unir foi criada por meio da Lei 7.011/1982 e possui oito campi , localizados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena. Tem como missão produzir e difundir o conhecimento, considerando as peculiaridades amazônicas, visando ao desenvolvimento da sociedade. Considerando que a instrução da Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação registrou que o relatório de auditoria de gestão da Controladoria-Geral da União - CGU apontou as seguintes impropriedades capazes de ensejar ressalvas nas contas: ausência de mecanismos de acompanhamento e avaliação do Programa Nacional de Assistência Estudantil - Pnaes; concessão de flexibilização da jornada de trabalho de forma indiscriminada, sem considerar a natureza das atividades desenvolvidas; e concessão de flexibilização da jornada de trabalho a servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança; considerando que devem ser excluídos do rol de responsáveis diversos agentes, cuja natureza de responsabilidade não se enquadra nas hipóteses previstas nos incisos do art. 10 da IN TCU 63/2010; considerando que a construção dos restaurantes universitários nos campi de Rolim de Moura/RO, Ji-Paraná/RO e Cacoal/RO foi iniciada sem haver uma definição prévia dos elementos necessários e suficientes para caracterizar as obras com nível de precisão adequado; o planejamento das obras foi baseado em um projeto originalmente elaborado para outra universidade e não houve um estudo técnico preliminar a respeito da adequação do referido projeto aos campi da Unir; considerando que os responsáveis por esta irregularidade já foram sancionados, conforme o Acórdão 2399/2016-TCU-Plenário , no âmbito do TC Processo 000.798/2014-2 ; considerando que a proposta uniforme da SecexEducação foi pela regularidade com ressalva para as contas de Maria Berenice Alho da Costa Tourinho, reitora no período de 1/1 a 7/5/2016, Ari Miguel Teixeira Ott, reitor no período de 12/5 a 31/12/2016, e Rubens Vaz Cavalcante, pró-reitor de cultura, extensão e assuntos estudantis, e pela regularidade com quitação plena para as contas dos demais responsáveis; considerando a concordância do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU com a referida proposta de mérito; considerando, finalmente, o disposto na alínea "a", do inciso I, do art. 143, do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis a seguir, em face das falhas adiante apontadas, e dar-lhes quitação; a.1) Maria Berenice Alho da Costa Tourinho: a.1.1) ausência de mecanismos de acompanhamento e avaliação do Programa Nacional de Assistência Estudantil; a.1.2) concessão de flexibilização da jornada de trabalho de forma indiscriminada, sem considerar a natureza das atividades desenvolvidas; a.1.3) concessão de flexibilização da jornada de trabalho a servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança; a.2) Ari Miguel Teixeira Ott: a.2.1) ausência de mecanismos de acompanhamento e avaliação do Programa Nacional de Assistência Estudantil; a.2.2) concessão de flexibilização da jornada de trabalho de forma indiscriminada, sem considerar a natureza das atividades desenvolvidas; a.2.3) concessão de flexibilização da jornada de trabalho a servidores ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança; a.3) Rubens Vaz Cavalcante: a.3.1) ausência de mecanismos de acompanhamento e avaliação do Programa Nacional de Assistência Estudantil; b) excluir do rol de responsáveis Ariveltom Cosme da Silva (CPF XXX.116.002-XX), Ângela de Castro Correia Gomes (CPF XXX.938.992-XX), Carlos Luís Ferreira da Silva (CPF XXX.463.902-XX), Carolina Yukari Veludo Watanabe (CPF XXX.266.582-XX), Charles Dam Souza Silva (CPF XXX.024.102-XX), Claudia Justus Torres Pereira (CPF XXX.035.826-XX), Claudio Silva de Melo (CPF XXX.001.558-XX), Dalza Gomes da Silva (CPF XXX.061.777-XX), Eleonice de Fátima Dal Magro (CPF XXX.094.612-XX), Fernanda Bay Hurtado (CPF XXX.838.029-XX), George Queiroga Estrela (CPF XXX.519.804-XX), Gerson Flores Nascimento (CPF XXX.311.772-XX), Gleimiria Batista da Costa Matos (CPF XXX.224.722-XX), Humberto Hissashi Takeda (CPF XXX.949.658-XX), Janne Cavalcante Monteiro (CPF XXX.986.372-XX), João Batista Diniz (CPF XXX.755.991-XX), Jonas Cardoso (CPF XXX.175.249-XX), Jorge Arturo Villena Medrano (CPF XXX.001.488-XX), José Juliano Cedaro (CPF XXX.709.732-XX), José Otavio Valiante (CPF XXX.304.598-XX), Josefina Aparecida Viana Fialho (CPF XXX.632.219-XX), Julio Cesar Barreto Rocha (CPF XXX.443.802-XX), Juraci Magalhaes Rodrigues (CPF XXX.144.585-XX), Loidi Lorenzzi da Silva (CPF XXX.771.789-XX), Luciene Batista da Silveira (CPF XXX.924.911-XX), Marcello Batista Ribeiro (CPF XXX.831.872-XX), Mariângela Soares de Azevedo (CPF XXX.225.997-XX), Marlos Oliveira Porto (CPF XXX.553.656-XX), Thais Rabelo dos Santos Doni (CPF XXX.076.768-XX), Vasco Pinto da Silva Filho (CPF XXX.976.582-XX), Veronica Rocha Dias (CPF XXX.635.492-XX) e Wagner Walker de Albuquerque Alves (CPF XXX.038.604-XX); c) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos demais responsáveis e dar-lhes quitação plena; d) realizar as determinações, recomendações e expedir as ciências indicadas, respectivamente nos itens 1.8, 1.9 e 1.10; e e) dar ciência desta deliberação, bem como das peças 155 a 157, à Fundação Universidade Federal de Rondônia. 1. Processo TC- Processo 033.985/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Ademilson de Assis Dias (CPF XXX.708.842-XX), Aldrin de Sousa Pinheiro (CPF XXX.764.302-XX), Alessandra Carvalho de Souza Melo Dias (CPF XXX.832.382-XX), Alexandre Pacheco (CPF XXX.172.518-XX), Aline Wrege Vasconcelos (CPF XXX.280.252-XX), Alisson Dioni Gomes (CPF XXX.561.502-XX), Angela de Castro Correia Gomes (CPF XXX.938.992-XX), Aparecida Augusta da Silva (CPF XXX.295.111-XX), Ari Miguel Teixeira Ott (CPF XXX.306.235-XX), Ariana Boaventura Pereira (CPF XXX.549.222-XX), Ariveltom Cosme da Silva (CPF XXX.116.002-XX), Avacir Gomes dos Santos Silva (CPF XXX.550.209-XX), Carlos Alexandre Barros Trubiliano (CPF XXX.805.131-XX), Carlos Andre da Silva Muller (CPF XXX.067.457-XX), Carlos Luís Ferreira da Silva (CPF XXX.463.902-XX), Carolina Yukari Veludo Watanabe (CPF XXX.266.582-XX), Caroline Almeida de Andrade (CPF XXX.686.382-XX), Charles Dam Souza Silva (CPF XXX.024.102-XX), Claudia Justus Torres Pereira (CPF XXX.035.826-XX), Claudio Luiz do Amaral Santini (CPF XXX.774.208-XX), Claudio Silva de Melo (CPF XXX.001.558-XX), Cleuson Jansen Herminio Pereira (CPF XXX.687.172-XX), Dalza Gomes da Silva (CPF XXX.061.777-XX), Eleonice de Fátima Dal Magro (CPF XXX.094.612-XX), Fabricio Moraes de Almeida (CPF XXX.621.931-XX), Fernanda Bay Hurtado (CPF XXX.838.029-XX), George Queiroga Estrela (CPF XXX.519.804-XX), Geraldo da Silva Correia (CPF XXX.378.009-XX), Gerson Flores Nascimento (CPF XXX.311.772-XX), Gicele Sucupira Fernandes (CPF XXX.092.979-XX), Gleimiria Batista da Costa Matos (CPF XXX.224.722-XX), Humberto Hissashi Takeda (CPF XXX.949.658-XX), Ivan Dias Tavares (CPF XXX.055.372-XX), Ivanda Soares da Silva (CPF XXX.800.902-XX), Janne Cavalcante Monteiro (CPF XXX.986.372-XX), Joao Batista Diniz (CPF XXX.755.991-XX), Joao Carlos Erpen (CPF XXX.170.122-XX), Joao Eloi de Melo (CPF XXX.434.418-XX), Joao Paulo Barroso (CPF XXX.032.952-XX), Joel da Silva Cerqueira (CPF XXX.182.502-XX), Jonas Cardoso (CPF XXX.175.249-XX), Jorge Arturo Villena Medrano (CPF XXX.001.488-XX), Jorge Luiz Coimbra de Oliveira (CPF XXX.228.487-XX), Jose Juliano Cedaro (CPF XXX.709.732-XX), Jose Kennedy Lopes Silva (CPF XXX.733.881-XX), Jose Otavio Valiante (CPF XXX.304.598-XX), Josefina Aparecida Viana Fialho (CPF XXX.632.219-XX), José Lucas Pedreira Bueno (CPF XXX.769.006-XX), João Gilberto de Souza Ribeiro (CPF XXX.067.056-XX), Jucilene Cavali (CPF XXX.866.052-XX), Julio Cesar Barreto Rocha (CPF XXX.443.802-XX), Juraci Magalhaes Rodrigues (CPF XXX.144.585-XX), Leonardo Severo da Luz Neto (CPF XXX.097.842-XX), Leonardo de Azevedo Calderon (CPF XXX.810.686-XX), Loidi Lorenzzi da Silva (CPF XXX.771.789-XX), Luciene Batista da Silveira (CPF XXX.924.911-XX), Luiz Carlos Cavalcanti de Albuquerque (CPF XXX.555.764-XX), Marcello Batista Ribeiro (CPF XXX.831.872-XX), Marcelo Vergotti (CPF XXX.310.592-XX), Maria Berenice Alho da Costa Tourinho (CPF XXX.993.772-XX), Mariangela Soares de Azevedo (CPF XXX.225.997-XX), Marina Castro Passos de Souza Barbosa (CPF XXX.910.412-XX), Marisa da Silva Albuquerque Vieira (CPF XXX.361.522-XX), Marlos Oliveira Porto (CPF XXX.553.656-XX), Mauricio Silva de Souza (CPF XXX.790.214-XX), Nicolas Alessandro de Souza Belete (CPF XXX.546.821-XX), Osmar Siena (CPF XXX.188.929-XX), Otacilio Moreira de Carvalho Costa (CPF XXX.614.558-XX), Patricia Helena dos Santos Carneiro (CPF XXX.276.662-XX), Priscilla Paci Araujo (CPF XXX.243.812-XX), Rosaldo de Oliveira Parente (CPF XXX.646.302-XX), Rubens Vaz Cavalcante (CPF XXX.898.142-XX), Telmo de Moura Passareli (CPF XXX.797.132-XX), Thais Rabelo dos Santos Doni (CPF XXX.076.768-XX), Tiene Medeiros de Castro (CPF XXX.189.812-XX), Valdir Aparecido de Souza (CPF XXX.255.868-XX), Vasco Pinto da Silva Filho (CPF XXX.976.582-XX), Veronica Ribeiro da Silva Cordovil (CPF XXX.173.257-XX), Veronica Rocha Dias (CPF XXX.635.492-XX), Victoria Angelo Bacon (CPF XXX.267.349-XX), Wagner Walker de Albuquerque Alves (CPF XXX.038.604-XX), Walace Soares de Oliveira (CPF XXX.082.919-XX), Walterlina Barboza Brasil (CPF XXX.902.892-XX) e Wilma Suely Batista Pereira (CPF XXX.517.964-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia - Unir. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinar à Universidade Federal de Rondônia, com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992, que adote, no prazo de 120 dias, providências com vistas a alterar: 1.8.1. o art. 6o, § 7o, da Resolução-Consad 142/2015, por estar em desacordo com o art. 3o, § 2o, da Lei 8.958/1994, uma vez que o normativo interno da universidade estabeleceu condições menos restritivas para a contratação de cônjuge, companheiro ou parentes de coordenadores de projetos a serem realizados por fundações de apoio; 1.8.2. a Resolução-Consad 178/2017, para que passe a dispor sobre aspectos essenciais dos auxílios e bolsas concedidas no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), em especial sobre a previsão de renda familiar per capta de até um salário mínimo e meio como critério de seleção, sem prejuízo de demais requisitos fixados pela universidade; critérios de contrapartida a serem exigidos dos alunos como condição de permanência no programa; e mecanismos de acompanhamento e de avaliação do programa; 1.9. Recomendar à Universidade Federal de Rondônia, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de adotar os seguintes procedimentos: 1.9.1. instituição das ferramentas necessárias para garantir o monitoramento e a avaliação do PDI 2019-2023, com adoção de indicadores para medir seu nível de implementação, com vistas a monitorar e medir o desempenho da gestão e verificar o grau de alcance dos objetivos estratégicos esperados para cada um dos exercícios abrangidos pelo Plano de Desenvolvimento Institucional; 1.9.2. implementação de rotinas de controle com o objetivo de verificar periodicamente a existência de acúmulo de cargos, empregos ou funções públicas pelos servidores da universidade, principalmente no caso dos professores em regime de trabalho de dedicação exclusiva; 1.9.3. instituição de políticas para estimular o uso racional de papel, energia elétrica e água, e realizar a adesão a programas ligados à temática de sustentabilidade ambiental, de promoção de campanhas de conscientização dos servidores com vistas a reduzir o consumo de papel, água e energia elétrica, com vistas a aprimorar a gestão dos recursos renováveis e a sustentabilidade ambiental; 1.9.4. ampliação da equipe multiprofissional permanente responsável pela seleção, monitoramento e avaliação das ações do Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), a ser composta por servidores com qualificação adequada (assistentes sociais, psicólogos, etc.), para melhor atender os alunos beneficiários das ações do Pnaes, principalmente os matriculados nos campi localizados no interior; 1.9.5. elaboração de manual que formalize e defina de forma detalhada as etapas de execução das ações do Pnaes, estabelecendo mecanismos, rotinas e controles administrativos para: classificação e seleção de beneficiários; acompanhamento e monitoramento das condições de permanência e critérios de contrapartida a serem exigidos dos alunos como condição de permanência no programa; pagamento dos benefícios financeiros; e prestação de contas ao final da vigência dos editais de seleção; 1.9.6. definição de procedimentos e responsabilidades para entrega de informações relativas à frequência e ao desempenho dos alunos beneficiários do Pnaes, de forma que os dados estejam disponíveis tempestivamente no sistema informatizado de gestão universitária, incluindo sanções aos profissionais que derem causa a atrasos injustificados; 1.9.7. definição de procedimentos e responsabilidades para obtenção das informações que comprovem, para fins de pagamento dos auxílios financeiros, o cumprimento dos critérios de contrapartida pelos beneficiários do Pnaes, nos prazos previstos nos regulamentos dos programas da assistência estudantil; 1.9.8. implantação de um software de gestão acadêmica para controle de informações educacionais e administrativas, em que esteja associado um módulo para gerenciamento das ações desenvolvidas no âmbito do Pnaes, a fim de reduzir as fragilidades dos controles existentes; 1.9.9. definição de indicadores e metas de eficiência, eficácia e efetividade do Pnaes, a fim de possibilitar avaliação efetiva e sistemática das ações implantadas; 1.9.10. definição de uma estrutura mínima padrão para elaboração de relatórios e apresentação de dados, que permita a avaliação sistemática dos resultados do Pnaes, considerando os resultados e impactos das ações implantadas, a partir de indicadores e metas de eficiência, eficácia e efetividade; 1.9.11. definição de uma rotina de sistematização dos resultados obtidos no Pnaes, a fim de viabilizar o diagnóstico de eventuais deficiências e oportunizar a adoção de medidas corretivas visando mitigar as causas dos possíveis insucessos; 1.9.12. instituição de canais de interlocução mais ágeis com os campi localizados no interior, com vistas ao atendimento mais célere das demandas solicitadas por estas unidades, a exemplo dos problemas verificados em obras e serviços de engenharia, bem como nos serviços gerais de manutenção das instalações prediais e conservação do patrimônio; 1.9.13. envide esforços para assegurar os recursos financeiros necessários para concluir os restaurantes universitários dos campi de Cacoal/RO, Ji-Paraná/RO e Rolim de Moura/RO; 1.10. dar ciência à Universidade Federal de Rondônia sobre as seguintes impropriedades, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: 1.10.1. pagamento de retribuição por titulação sem a apresentação de diploma de conclusão de curso pelo servidor interessado, o que afronta o disposto nos arts. 17 e 18 da Lei 12.772/2012, com vistas à adoção de providências internas que previnam a ocorrência de outras semelhantes; 1.10.2. elaboração e aprovação intempestiva do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2015-2016, o que afronta o disposto na IN/SLTI 04/2010, art. 4o.